Tribunal: TJDFT
Processo: 0707838-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL - SEMOB. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Ao postular a pesquisa direcionada à constrição patrimonial, deve o requerente se remeter a bens específicos, cuja existência seja minimamente comprovada nos autos, apenas cabendo a diligência quando demonstrada a modificação da situação econômica da parte executada.
2. A Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal - SEMOB está destinada ao alinhamento de políticas públicas, e não vocacionada a dispor sobre informações em torno de possível vínculo mantido pelo trabalhador que figura como executado para o exercício de atividade remunerada. Precedente.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.